Tribunal: TJMT
Processo: 1011053-43.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1011053-43.2021.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.
Recorrido: LAZARO CARDOSO DE ALCÂNTARA.
Data do Julgamento: 28/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – COBRANÇA DE SEGURO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - SERVIÇO CONTRATADO - PREVISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- No caso, restou comprovado que a cobrança do seguro de previdência privada foi efetuada de modo devido, pois a contratação foi evento voluntário e não há nos autos qualquer comprovação de vício de consentimento, abusividade, má-fé ou que o autor tenha tentado, efetivamente, cancelar o contrato.
2 – Sentença reformada.
3 – Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011053-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO CARDOSO DE ALCANTARA - CPF: 391.310.092-04 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – COBRANÇA DE SEGURO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - SERVIÇO CONTRATADO - PREVISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- No caso, restou comprovado que a cobrança do seguro de previdência privada foi efetuada de modo devido, pois a contratação foi evento voluntário e não há nos autos qualquer comprovação de vício de consentimento, abusividade, má-fé ou que o autor tenha tentado, efetivamente, cancelar o contrato.

2 – Sentença reformada.

3 – Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021